Tribunal: TJDFT
Processo: 0727454-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727454-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ALDEBARAN COSTA RIBEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, que, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva n. 0703749-55.2023.8.07.0018, ajuizada por JOSE ALDEBARAN COSTA RIBEIRO, ora agravado, rejeitou impugnação ofertada pelo ente público e determinou a incidência, como índice de correção monetária, o IPCA-E e, a partir de 09/12/2021, unicamente a incidência da taxa SELIC. Em suas razões em ID 48805912, o agravante sustenta ser excessiva a cobrança formulada na execução em análise, pois a decisão impugnada adotou critérios equivocados para atualização do débito, rejeitando o pleito do agravante de manutenção do indexado monetário estabelecido no título executivo que deu origem ao cumprimento de sentença. Afirma que a coisa julgada é fator de segurança jurídica e pacificação social, prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição da República[1] e nos arts. 337, VII, 485, V, 502 e 507 do Código de Processo Civil – CPC[2]. Alega que a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal – STF da aplicação da TR na atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública ocorreu em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão ora executada, ressaltando que, nas ADIs 4425 e 4357, o STF definiu a aplicação do IPCA apenas para precatórios expedidos desde 25/03/ 2015 e que, para períodos anteriores, incidiria a TR. Cita as teses fixadas pelo STF no Recurso Extraordinário (RE) 870947 (Tema 810)[3]. Afirma que a aplicação da TR à hipótese em análise permite que a decisão tomada após a definição da questão pelo STF seja segura e dispense novos incidentes ou recursos com indesejada perpetuação da causa em juízo. Ressalta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça – STJ ressalvou expressamente a prevalência da coisa julgada em casos similares ao em análise, ao julgar o Recurso Especial n. 1.495.146-MG (Tema 905 dos recursos repetitivos[4]), somente podendo ela ser desconstituída com a utilização do instrumento processual adequado, qual seja, a ação rescisória. Com relação ao efeito suspensivo pleiteado, afirma que é necessário trânsito em julgado da impugnação para prosseguimento da execução e consequente requisição de pagamento pelo juiz ao Presidente do Tribunal. Além disso, afirma que as razões já expostas evidenciam o excesso de execução e, com relação ao dano grave ou de difícil reparação, afirma que a expedição de RPV ou de precatório na pendência de impugnação já demonstra a dificuldade de posterior recuperação dos valores pagos no caso de acolhimento, pois será necessário cobrar a devolução dos valores. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para determinar o sobrestamento do processo na origem até o trânsito em julgado deste feito, com imediata paralisação do cumprimento impugnado e determinar a eliminação do excesso de execução indicado e fixar o valor da execução impugnada nos exatos valores apontados pela Procuradoria em sua impugnação. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e fazer prevalecer o indexador anteriormente determinado no título executivo, a Taxa Referencial – TR. Requer, ainda, o sobrestamento do feito em primeiro grau e nesta instância recursal para aguardar o julgamento do Tema n. 1170 pelo STF e do Tema n. 1169 pelo STJ. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no § 1o do art. 1.007 do Código de Processo Civil – CPC[5]. É o relatório. Decido. 1. Do pedido de suspensão do processo principal até o trânsito em julgado do acórdão na repercussão geral Tema 1170 e do Tema 1.169/STJ De início, verifico que o pedido de suspensão do processo em razão do Tema 1170 do STF e do Tema 1169 do STJ não merece prosperar. O título executivo que deu origem ao cumprimento foi proferido na ação coletiva (Proc. 32.159/1997), que condenou o Distrito Federal, ora agravante, ao pagamento do benefício alimentação suspenso de janeiro de 1996. De fato, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170), que discute, “à luz dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. No entanto, a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem é de ser admitida pelo exame de compatibilidade do pedido formulado com o entendimento firmado no Tema n. 1170 da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Com efeito, o tema afetado diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo de juros de mora, hipótese diversa da discutida nos autos, a respeito índice a ser aplicado na apuração de correção monetária. Assim, a matéria discutida nestes autos não guarda pertinência com a matéria afetada para julgamento sob a sistemática da repercussão geral. Além da falta de pertinência temática, não houve determinação do ministro relator de suspensão do curso dos processos em que há controvérsia sobre questões relacionadas ao tema afetado, conforme consta em decisão publicada em 17/02/2023: “não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos”. Tampouco tem cabimento o pedido de sobrestamento do processo de origem em razão de afetação dos Recursos Especiais 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491 à sistemática da repercussão geral (Tema 1.169), pois a tese ali discutida[6] cinge-se à necessidade de promover, previamente ao cumprimento da sentença coletiva, a liquidação do julgado, controvérsia que foge ao objeto do caso concreto, motivo pelo qual também sob esse aspecto sem pertinência temática. Indefiro, portanto, o pedido de sobrestamento do processo de origem. 2. Do pedido de efeito suspensivo Passa-se à análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar a respeito da antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC4). Na hipótese dos autos, a pretensão liminar atende aos aludidos pressupostos. Não se olvida o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), quanto à incidência, para fins de atualização monetária, do IPCA-E nas condenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública, referente a servidores e empregados públicos. Entretanto, no caso dos autos, o cumprimento individual tem por fundamento o r. acórdão exarado nos autos da ação coletiva n. 32.159/1997 (apelação cível n. 2011.01.1.000491-5). Naquele momento, ao analisar os embargos de declaração nos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal nos autos da referida apelação cível, a eg. 4a Turma Cível reconheceu a necessidade de se observar as regras previstas na Lei 11.960/2009, para fins de incidência de correção monetária sobre o montante da condenação, nos seguintes termos: Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1°-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor - "2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data" [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. Da leitura da lei 11.960/2009, observa-se, em seu art. 1o-F que “nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” Verifica-se que, quando do julgamento dos citados embargos de declaração, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela TR. Logo, assiste razão o agravante ao afirmar que os valores devidos à parte agravada devem ser corrigidos monetariamente de acordo com a TR, uma vez que o referido índice foi o estabelecido no título executivo judicial, objeto do cumprimento de sentença. Destaca-se, ainda, que o entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário n. 870.947 (tema 810) e na ação direta de inconstitucionalidade n. 5.348, não tem o condão de alcançar a coisa julgada, de modo que apenas deve ser aplicado aos casos pendentes de julgamento. Nesse sentido, é o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDIADE, NO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cumprimento individual de sentença coletiva, decorrente de ação ajuizada pelo SINDIRETA (proc. 32159/97) para pagamento de valores relacionados a auxílio alimentação, onde ficou definido que a correção monetária incidente sobre o débito seria pelo INPC/IBGE, até 28/6/2009 e pelo índice de remuneração da poupança (TR), para o período posterior. 2. Em cumprimento individual de sentença coletiva, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR), conforme definido no título, como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendida por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito, entendimento que respeita o quanto definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral. 3. A pretensão de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição à TR, não pode ser acolhida, tendo em vista que este foi o índice sedimentado na sentença coletiva proferida anteriormente e que conta com trânsito em julgado, o que pode resultar em insegurança jurídica, situação a ser repelida pelo Judiciário. 4. Sem olvidar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 28 de repercussão geral, no caso, não se pode prosseguir no cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa, uma vez que esta é inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sendo o valor total da dívida superior a este. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1634441, 07274876320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO REFORMADA 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4.Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1331417, 07023606020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Quanto ao perigo na demora, a elaboração e futura homologação do cálculo com possível excesso de execução derivado da diferença produzida pela aplicação de índice de correção monetária diverso daquele determinado na sentença coletiva em cumprimento individual, com possíveis valores de honorários advocatícios incorretos e expedição da requisição de pequeno valor, causará prejuízo ao erário. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo, mas DEFIRO o efeito suspensivo requerido, para sustar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculta-se à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 5o (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; [2] Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) VII - coisa julgada; Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. [3] 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. [4] (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. [5] Art. 1.007. (...) § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [6] Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.